Tribunal: STF
Processo: RE 953399
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA RG Nº 471: NÃO APLICAÇÃO. NATUREZA DOS DIREITOS TUTELADOS NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA RG Nº 861: APLICAÇÃO. REFORMA DE MILITARES POR INCAPACIDADE RESULTANTE DE ALIENAÇÃO MENTAL. DOENÇA PREEXISTENTE. INVIABILIDADE DE TRATAMENTO HOMOGÊNEO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade do Ministério Público para promover a tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos revestidos de interesse social qualificado (Tema RG nº 471).



    2. Contudo, na espécie, em que se debate a natureza dos interesses tutelados pelo Parquet – se individuais homogêneos ou heterogêneos –, a controvérsia não alcança natureza constitucional, nos termos do que decidido pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 861 do rol da Repercussão Geral.



    3. Ademais, prevalecendo aspectos individuais aos coletivos, revela-se inviável tratar de forma juridicamente homogênea todos os militares e ex-militares que, durante a prestação do serviço militar, tenham sido licenciados por alienação mental.



    4. Agravo regimental da União provido, para negar seguimento ao recurso extraordinário do Ministério Público Federal.